Tribunal: TJDFT
Processo: 0732540-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO DE CONCESSÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PELA OFENDIDA. SUSPENSÃO DA POSSE OU RESTRIÇÃO DO PORTE DA ARMA DE FOGO EM DESFAVOR DO INTERESSADO. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DE DELITO PRATICADO COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONJECTURAS E SUPOSIÇÕES. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no. 11.340/2006 possuem natureza eminentemente cautelar e visam assegurar a integridade física e emocional da mulher contra violência doméstica e familiar.
2. Para o deferimento de tais medidas, necessária a presença de indícios suficientes de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como a demonstração da indispensabilidade das medidas para salvaguardar a integridade física e psicológica da ofendida.
3. Na espécie, contudo, os elementos noticiados correspondem apenas a suspeitas por parte da reclamante, não existindo nada de concreto que justifique a aplicação da medida protetiva de suspensão ou restrição à posse ou porte de arma de fogo.
4. Reclamação conhecida e não provida para manter a decisão impugnada.